Tribunal: TJSP
Processo: 1008042-62.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cerceamento de defesa - – Ocorrência – Sentença anulada – Determinação de reabertura da instrução processual, com a realização de nova prova médica e de vistoria, se o caso - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008042-62.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante/apelado OZIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, anularam a sentença.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008042-62.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008042-62.2018.8.26.0625
Apelante/Apelado: Ozias Rodrigues de Oliveira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Taubaté
Voto no 35.712
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Cerceamento de defesa -
Ocorrência – Sentença anulada Determinação de reabertura
da instrução processual, com a realização de nova prova
médica e de vistoria, se o caso - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 379/383, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação acidentária promovida por Ozias
Rodrigues de Oliveira e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente a partir da data da avaliação administrativa
que cancelou sua aposentadoria por invalidez acidentária; abono anual;
atualização monetária das parcelas em atraso; verba honorária a ser fixada em
execução, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o autor. Aduz nulidade do julgado por
cerceamento de defesa. Pugna, assim, pelo retorno dos autos à origem para
reabertura da instrução processual. No mérito, requer a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária.
Recorre também o INSS. Pugna pela incidência da TR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008042-62.2018.8.26.0625 -Voto no
3
para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Resposta do INSS a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
É
certo
que
ao
autor
foram
concedidos
administrativamente os benefícios de auxílio-acidente (de 30.08.2004 a
09.05.2013), aposentadoria por invalidez acidentária (de 10.05.2013 a
23.09.2019) e auxílios-doença acidentários (de 09.04.2008 a 18.07.2008; de
11.11.2008 a 18.01.2009; de 22.06.2011 a 09.02.12 e de 05.12.12 a 09.05.13),
todos em razão de lesão em seu ombro esquerdo.
É certo, também, que o segurado, na inicial, pugna
pelo restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez acidentária em
decorrência desta mesma moléstia no membro superior esquerdo,
acrescentando, contudo, lesões em sua coluna, membro superior direito e
membros inferiores.
No entanto, a prova técnica realizada nos autos (fls.
341/347) é silente quanto aos alegados problemas na coluna, membro superior
direito e membros inferiores do apelante.
E mesmo sem a análise destas moléstias que foram
devidamente relatadas na inicial e nas razões de recurso
o feito foi
sentenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1008042-62.2018.8.26.0625 -Voto no
4
Claro está, portanto, o cerceamento de defesa, uma
vez que o autor teve tolhido o seu direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Assim, ante a impossibilidade da análise plena dos
males alegados no presente feito, de sua etiologia e eventual incapacidade
laboral deles decorrente (e em qual grau) e em prestígio aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de rigor a anulação da r. sentença de fls., com
o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica e de
vistoria, se o caso, com a prolação, na sequencia, de nova sentença.
De se destacar, também, que ante os divergentes
dados existentes nos autos (sobretudo fls. 29/37, 42, 48/49, 58/59, 262/263,
319/320 e 341/347) acerca da lesão no ombro esquerdo do apelante, de mister
a reanálise deste segmento quando da efetivação da nova perícia médica em
Juízo.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para anular a sentença, prosseguindo-
se o feito em seus ulteriores termos.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)